Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709590-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARMELITO DE JESUS FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O Decreto distrital n. 20.976/2000 extinguiu a Fundação e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal. 2. Ainda que a suspensão decorrente do Decreto n. 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do DF, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Zoobotânica. 3. Considerando os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente. 4. Considerando que o agravo de instrumento, autos do processo n. 0709590-85.2023.8.07.0000, tem como objeto a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária do débito perseguido no cumprimento de sentença, cuja ilegitimidade ativa da exequente se reconhece nesse julgamento, a referida matéria resta prejudicada. 5. Agravo de instrumento interposto pela parte executada/Distrito Federal conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, afirmando que apesar de ter sido reconhecida a sua ilegitimidade ativa, nos autos do AGI 0706224-38.2023.8.07.0000, opôs embargos de declaração, visando desconstituir o julgado e assegurar o direito ao recebimento das diferenças garantidas no título judicial em execução, de tal sorte que há utilidade e necessidade no prosseguimento do agravo de instrumento ante a possibilidade do pronunciamento judicial ser alterado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.328.723/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/12/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Considerando que o agravo de instrumento, autos do processo n. 0709590-85.2023.8.07.0000, tem como objeto a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária do débito perseguido no cumprimento de sentença, cuja ilegitimidade ativa da exequente se reconhece nesse julgamento, a referida matéria resta prejudicada. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, autos n. 0706224-38, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ilegitimidade ativa da exequente, e extinguir o processo 0718165-62.2022.8.07.0018 (autos originários), nos termos do artigo 485, VI, do CPC. PREJUDICADO o agravo de instrumento, autos n. 0709590-85” (ID. 46459743). “Do exame dos autos, verifica-se que o embargante pretende a suspensão de ambos os processos, seja pela pendência do trânsito em julgado do AGI n. 0706224-38, seja em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), suscitado pelo juízo da 5a Turma Cível deste e. Tribunal. Destaca-se, na hipótese, que a pendência de julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão do agravo de instrumento revela um momento processual em que já houve a apreciação do mérito, uma vez que os embargos declaratórios possuem caráter meramente integrativo. Analisando questão similar, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a oposição dos embargos de declaração permite, em regra, apenas a integração do julgado. Mesmo que não se tenha pronunciamento definitivo do tribunal e ainda que haja a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, é certo que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e apenas interrompem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis’ (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019) [...] O embargante afirma, ainda, que a ‘perda de objeto do agravo de instrumento acarreta grave sanção ao embargante e ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição’. Todavia, o acórdão embargado consignou expressamente que, ‘considerando que o agravo de instrumento, autos do processo n. 0709590-85.2023.8.07.0000, tem como objeto a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária do débito perseguido no cumprimento de sentença, cuja ilegitimidade ativa da exequente se reconhece nesse julgamento, a referida matéria resta prejudicada’” (ID. 50857817). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016